Tribunal: TJDFT
Processo: 0745576-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. INCLUSÃO DE NOVA EXECUTADA SEM CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS EXECUTIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor de Thais de Paula Freitas Miranda, incluída no polo passivo após a constituição de título executivo judicial oriundo de ação monitória não embargada. A agravante sustenta nulidade absoluta por ausência de citação válida, violação ao contraditório e ao devido processo legal, bem como ilegitimidade passiva, requerendo a desconstituição dos atos executivos e a liberação dos valores bloqueados via SisbaJud.
II. Questão em discussão.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, sem prévia citação válida, compromete a formação da relação jurídica processual; (ii) saber se os atos constritivos subsequentes (bloqueio e conversão em penhora de valores) são nulos por ausência de citação, podendo a matéria ser arguida por meio de exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir.
A citação válida constitui pressuposto de existência e validade da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC. Sua ausência configura vício transrescisório, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a agravante foi incluída no polo passivo do cumprimento de sentença por decisão judicial, sem que tenha sido regularmente citada ou intimada para integrar a relação processual e exercer o contraditório. Antes mesmo de eventual ciência válida, foram determinadas pesquisas patrimoniais e efetivados bloqueios de valores em suas contas bancárias, posteriormente convertidos em penhora. O comparecimento da Defensoria Pública não supre a ausência de citação, por inexistir prova de poderes específicos para recebê-la, nem se pode considerar configurado comparecimento espontâneo apto a convalidar o vício, à luz da jurisprudência do STJ. A ausência de citação válida contaminou de nulidade absoluta os atos executivos subsequentes, impondo a desconstituição dos atos praticados a partir da decisão que determinou a inclusão da agravante no polo passivo, em respeito aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Não há falar em preclusão, por se tratar de vício de natureza absoluta.
IV. Dispositivo.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar nulos todos os atos do cumprimento de sentença no 0706865-37.2021.8.07.0019 a partir da decisão que determinou a inclusão da agravante no polo passivo, por ausência de citação válida.